Tribunal: STF
Processo: RE 603587
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REGIME JURÍDICO ÚNICO. ADI 449-2. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 251 DA LEI Nº 8.112/1990. DECISÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. 



    1. As decisões do Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade têm efeitos retroativos (ex tunc), possuem força vinculante e são oponíveis contra todos.



    2. No julgamento da ADI 449-2, esta Corte entendeu que o art. 251 da Lei 8.112/1990 é incompatível com o art. 39 da Constituição Federal. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.